Tribunal: TJMT
Processo: 1002776-48.2022.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002776-48.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. E. S. D. S. - CPF: 095.165.941-31 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), CILENE LEITE DA SILVA - CPF: 007.346.371-01 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA LEITE DA SILVA - CPF: 040.775.861-51 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão, no tocante à possibilidade de cobrança de valores excedentes ao teto fixado para mensalidades futuras, até a quitação integral do saldo de coparticipação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a possibilidade de cobrança do saldo excedente das mensalidades em questão.

III. Razões de decidir

Não configurada omissão, uma vez que a matéria relativa à cobrança de saldo remanescente não foi objeto de insurgência nos autos de origem, caracterizando inovação recursal.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões trazidas no recurso, reconhecendo a legalidade da cláusula de coparticipação e fixando limites para sua aplicação, visando ao equilíbrio contratual e à viabilidade do tratamento.

O inconformismo com a decisão não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração, que não são instrumento para reanálise do mérito.

Advertência à embargante quanto às penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81 do CPC, considerando a possibilidade de caracterização de recurso protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não se configura omissão em acórdão que enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões trazidas no recurso, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico defende a ocorrência de omissão no v. acórdão, eis que não elucidou a possibilidade de cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada, mesmo intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 251419158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão não elucidou a possibilidade da cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação.

Argumenta que essa relatoria reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, mas não aceita os valores impostos pela embargante, face os serviços efetivamente prestados a parte embargada.

Diante disso a embargante requer este juízo se pronuncie e esclareça que a coparticipação foi limitada ao valor de duas mensalidades, mas a diferença que excede esse montante estipulado também deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado.

Consoante acima exposto, a embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve esclarecimento acerca do remanescente coparticipativo, ante a limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, em detida análise dos autos, vislumbra-se que a q
uestão relativa à possibilidade de cobrança, em mensalidades futuras, dos custos excedentes ao valor pago a título de coparticipação, não foi objeto de insurgência nos autos de origem
, tampouco da decisão recorrida.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Impende destacar que a suposta omissão em relação à possibilidade de a embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, perscrutando o acórdão embargado, não há qualquer incoerência, pois reconheceu-se a legalidade da cobrança da coparticipação, apenas, fixando-se um

teto de cobrança, de modo a não inviabilizar o tratamento, e por outro lado manter o equilíbrio contratual, constituindo o pleito de cobrança do excedente nas mensalidades futuras, nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual saldo remanescente da coparticipação, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024